Tribunal: TJES
Processo: 5000615-29.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-29.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MARIA TEREZA DIAS CORREA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SERVIÇO “
SKY LIVRE”
.
BLOQUEIO DOS CANAIS ABERTOS. RECORRENTE QUE IMPUTA A RESPONSABILIDADE À PARTE CONSUMIDORA QUE NÃO TERIA PROMOVIDO O RECADASTRAMENTO ANUAL PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS PELA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA NECESSIDADE DE RECADASTRAMENTO TAMPOUCO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI N 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.